Tribunal: STJ
Processo: 1001439-55.2024.8.26.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250295 - SP(2025/0495392-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: JAYME HENRIQUE NUNES MUNIZ BARRETO - SP519913
ELLEN MOTA RIBEIRO DOS SANTOS - SP493578
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
SEGURO
PRESTAMISTA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e9cd8dc-1622-4bd3-8c51-df3abdce6e72

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e9cd8dc-1622-4bd3-8c51-df3abdce6e72

RECURSO ESPECIAL No 2250295 - SP(2025/0495392-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: JAYME HENRIQUE NUNES MUNIZ BARRETO - SP519913
ELLEN MOTA RIBEIRO DOS SANTOS - SP493578
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
SEGURO
PRESTAMISTA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 165):
APELAÇÃO CÍVEL. Bancário. Seguro prestamista acessório a financiamento
de veículo. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de
improcedência. Apelação da consumidora. Seguro prestamista alvo de
cláusula e instrumento negocial próprios. Liberdade de contratação
comprovada (tema 972 do STJ). Falta de prova de prejuízo pela contratação
de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada
não caracterizada. Seguro prestamista validamente contratado. Sentença
mantida. Apelação da consumidora não provida.

Documento eletrônico VDA54285256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: c3972757-7267-4c86-8029-4480e611c1a9

Em suas razões (fls. 172-176), a parte recorrente aponta violação do art. 42
do CDC.
Defende a irregularidade da contratação de seguro junto ao financiamento
de veículo, aduzindo que "o cliente é ludibriado pela instituição financeira pois mesmo
na tarifa de seguro, por exemplo, acredita estar pagando o valor pré-estabelecido,
quando na verdade esse valor é SIMBÓLICO, não é possível realizar o pagamento à
vista, ele é OBRIGADO a pagar os juros" (fl. 176).
Ressalta que "a prática de incluir seguros ou serviços não solicitados pelo
consumidor também tem sido considerada ilegal, conforme o
" (fl.
REsp 1.639.320/SC
176).
Ao final, requer o provimento do recurso para que "seja INTEGRALMENTE
REFORMADA A R. SENTENÇA do MM. Juiz
, dando-se total provimento à
a quo
inicial" (fl. 176).
Contrarrazões apresentadas (fls. 179-182).
O recurso foi admitido na origem (fls. 188-189).
É o relatório.
VOTO
A parte alega violação do art.42 do CDC, segundo o qual "na cobrança de
débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
da recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma,
está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:55
Código de Controle do Documento: c3972757-7267-4c86-8029-4480e611c1a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.250.295 / SP
Número Registro: 2025/0495392-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014395520248260077
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ELLEN MOTA RIBEIRO DOS SANTOS - SP493578
JAYME HENRIQUE NUNES MUNIZ BARRETO - SP519913
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:23
Código de Controle do Documento: c96260f4-e161-49ff-9877-9cf70634d94d